Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte
s
:

[BRUNO D OLIVEIRA GRACA - CPF: 062.483.607-07 (ADVOGADO), PATRICIA SARMANHO GARCIA - CPF: 912.034.652-20 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO NAZARENO FERNANDES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO D OLIVEIRA GRACA - CPF: 062.483.607-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIOMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. VENCIDO O DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELA CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE – OITIVA DE INFORMANTES – POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Aplicando-se subsidiariamente, na forma do artigo 3o do Código de Processo Penal, o artigo 451 do Código de Processo Civil, a substituição de testemunhas é medida excepcional, admitida apenas nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que impossibilite o depoimento.

Consoante o § 1o do artigo 401 do Código de Processo Penal, no limite de 08 (oito) testemunhas, admitido na primeira fase do rito do Júri, não se compreendem as que não prestem compromisso (informantes) e as referidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Patrícia Sarmanho Garcia
,
presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação à paridade de armas, ante o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas e oitiva de informantes (ID 189081158).

Aduz a defesa que
“[...] com certa antecedência da primeira audiência de instrução, este Defensor tratou por solicitar a substituição de três testemunhas constantes da Resposta à Acusação, igualmente arroladas pelo Ministério Público, pelo natural aprofundamento nos fatos e nas provas disponíveis à defesa técnica da Paciente. Ocorre que apenas uma foi efetivamente substituída pelo MM Juiz, por ausência injustificada no ato processual realizado, após desistência da acusação na sua oitiva. [...] Da mesma forma, não admitiu a autoridade coatora a oitiva dos informantes arrolados por este Defensor [...]”
(ID 189081158).

Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja realizada a oitiva dos informantes, bem como das duas testemunhas solicitadas, em substituição das constantes da resposta à acusação.
No mérito requer a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
parcialmente deferida
, tão somente para determinar a oitiva de todos os informantes arrolados pela defesa na resposta à acusação (ID 189278661).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 190232678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão

da ordem
(ID 193305680).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO D’OLIVEIRA GRACA, OAB/RJ 24.0168
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação à paridade de armas, ante o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas e oitiva de informantes.

Aduz que
“[...] com certa antecedência da primeira audiência de instrução, este Defensor tratou por solicitar a substituição de três testemunhas constantes da Resposta à Acusação, igualmente arroladas pelo Ministério Público, pelo natural aprofundamento nos fatos e nas provas disponíveis à defesa técnica da Paciente. Ocorre que apenas uma foi efetivamente substituída pelo MM Juiz, por ausência injustificada no ato processual realizado, após desistência da acusação na sua oitiva. [...] Da mesma forma, não admitiu a autoridade coatora a oitiva dos informantes arrolados por este Defensor [...]”
(ID 189081158).

Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja realizada a oitiva dos informantes, bem como das duas testemunhas solicitadas, em substituição das constantes da resposta à acusação.
No mérito requer a concessão definitiva da ordem.

Pois bem. A ordem merece ser parcialmente concedida
.

Quanto ao pleito de substituição das testemunhas arroladas na resposta à acusação, não assiste razão ao impetrante, haja vista que, aplicando-se subsidiariamente, na forma do artigo 3o do Código de Processo Penal, o artigo 451 do Código de Processo Civil, a substituição de testemunhas é medida excepcional, admitida apenas nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que impossibilite o depoimento, hipóteses não verificadas
in
casu
. Nesse sentido:

“[...] Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal e do art. 9o da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal. 2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento. 3. No caso, os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição, assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação
dos mesmos
testigos pela acusação. 4. Agravos regimentais desprovidos.”
(STF -
AgR
AP: 996 DF - DISTRITO FEDERAL 0002245-36.2016.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, Segunda Turma)

Em relação aos informantes arrolados na resposta à acusação, o impetrante insiste na oitiva, ao argumento de que:

“[...] A integralidade dos informantes possui, em alguma medida, o conhecimento da relação travada entre a autora e a vítima fatal, e devem auxiliar na busca da verdade processual. Apenas foram designados como informantes por impossibilidade técnica, diante da relação familiar com a acusada (e com o próprio morto). O processo em epígrafe está sujeito à apreciação do Tribunal do Júri. A primeira fase deve ser a mais apurada possível, com a permissão de ampla produção probatória acusatória e principalmente defensiva, sobretudo porque, em Plenário, não se exige a apresentação de novas provas, para além daquelas já consignadas no sumário da culpa. Os depoimentos das testemunhas pretendidas e dos informantes pertencerão à autoridade coatora apenas para o encerramento do judicium
accusationis
. Aproveitarão o Plenário do Tribunal do Júri, na hipótese de pronúncia. Não há motivo algum para este Defensor arrolar testemunhas ou informantes com o caráter protelatório, pelo fato de a Paciente estar presa”
(ID 189081158).

Ao indeferir a oitiva dos informantes arrolados pela defesa, o juízo
a quo
consignou que:

“[...] indefiro o pedido formulado pela Defesa visando a oitiva dos informantes Lilian Sarmanho Garcia - irmã da acusada, Danilo Garcia Santos – filho acusada, Carlos Daniel Garcia dos Santos – filho acusada e Francisco Silva dos Santos –
ex
marido
e pai dos filhos, pois além de se encontrarem acima do
numero
legal, também não tem conhecimento sobre os fatos”
(ID 189083653).

Todavia, tal indeferimento mostra-se equivocado. Isso porque, consoante o § 1o do artigo 401 do Código de Processo Penal, no limite de 08 (oito) testemunhas, admitido na primeira fase do rito do Júri, não se compreendem as que não prestem compromisso (informantes) e as referidas. Nesse sentido:

“CORREIÇÃO PARCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. CABIMENTO. [...] PEDIDO DE OITIVA DE INFORMANTES INDEFERIDO SOB ARGUMENTO DE EXCESSO AO LIMITE MÁXIMO DE OITO TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS NESSE NÚMERO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA CONFIGURADA. Nos termos do art. 401 e art. 406, § 2 o, do CPP, os informantes não são computados como testemunhas para integrar o número máximo de oito testemunhas. [...] Assim, possível a oitiva dos informantes, por não serem computados no número limite de oito testemunhas fixado em lei [...]. Havendo elementos suficientes evidenciando a probabilidade do direito da acusação à oitiva dos informantes arrolados, o ato do magistrado configura erro capaz de tumultuar o bom andamento do feito, passível de ser sanado por esta via. Parecer da Procuradoria de Justiça favorável. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA.”

( Correição
Parcial No 70075839050, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - COR: 70075839050 RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017)

“CORREIÇÃO PARCIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS DA DENÚNCIA. MÁXIMO LEGAL QUE NÃO INCLUEM OS INFORMANTES. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO-SE A INQUIRIÇÃO DOS INFORMANTES INDICADOS NA PEÇA EXORDIAL. CORREIÇÃO PARCIAL PROCEDENTE. Não se contabiliza os informantes na limitação de 08 (oito) testemunhas arroladas pelas partes prevista nos
arts
. 406, § 2o, e 401, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(TJ-PR - RC: 15452870 PR 1545287-0 (Acórdão), Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 07/07/2016, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1843 18/07/2016)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder parcialmente a ordem
, para, ratificando a liminar, determinar a oitiva de
todos os informantes arrolados pela defesa na resposta à acusação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS
(1o VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Tenho um
a conclusão um pouco diversa
de
vossa excelência
,
a respeito da
observância da forma legal,
do formalismo.

Como foi dito,
o pedido, a não ser que se identifique algo
como manobras que possam ser denominadas como chicanas processuais
, essas sim, devem ser evitadas
, mas, tenho para mim que
em prestígio à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
portanto,

uma vez não identificada, tenho um pensamento mais elástico a respeito dessa questão, a fim de possibilitar a substituição
desde que haja utilidade para tanto, o que excluiria o lado de apenas atrapalhar a instrução
criminal e, portanto, me parece lícita
.

Entendo a associação que vossa excelência faz com
a área instrumental
c
í
vil
, mas penso de um modo um pouco distinto, devido
à
natureza
da causa penal
, onde não existe pontes como
na processualística civil e como explicado na
sustentação,
concluo como necessária para se preservar a melhor utilidade
ou
due

process

of

law
.

Assim, como não se identifica esse aspecto, concedo a ordem por inteiro.
Acompanho vossa excelência em relação aos informantes, mas também pela substituição, porque não tem ares
de qualquer ilicitude processual, no bom andamento da persecução penal
.

Portanto, divirjo em parte de vossa excelência para conceder a ordem total
em seu espectro
.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(2o VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Na oportunidade
de resposta
à acusação
ele exerceu
o direito de arrolar testemunha?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Paulo da Cunha,

Sim, ele arrolou testemunhas e, por serem algumas
as mesmas arroladas pelo Ministério Público na denúncia,
ele postulou pela substituição daqueles que já haviam sido indicados na denúncia e não justificou o porquê
.

Entendo que
houve uma preclusão porque
quando ele arrolou as testemunhas da defesa
,
ele tinha conhecimento
da denúncia, desse modo, por falta de justificativa é que denego a ordem.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Quais foram as justificativas para não ter arrolado essas testemunhas?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Paulo da Cunha,

Ele arrolou as testemunhas, no tempo e forma precisas
, como parte dessas testemunhas haviam sido arroladas na denúncia,
ele pediu a substituição dessas que já seriam inquiridas pela denúncia.
Ele quer substituir essas mesmas testemunhas já arroladas.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Peço vênia ao Des. Rui Ramos, para acompanhar o relator
, uma vez que ele teve a oportunidade de arrolar as testemunhas
e elas foram ouvidas. Caso o Ministério Público tivesse desistido
e não tivesse sido oportunizado a ele se manifestar, tudo bem, no entanto, ele teve essa oportunidade
de arrolar testemunhas e o fez. Em plenário ele poderá arrolar as testemunhas que ele
entender necessárias
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Paulo da Cunha,

Inclusive trago entendimento do Ministro Luiz Edson Fachin
, do Supremo Tribunal, que ele entende que isso acarreta preclusão
, quando não há a justificativa, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil
.

Se ele tivesse justificado dizendo que a testemunha
tem conhecido do fato e que isso interessa à defesa, essa testemunha tenho conhecimento que interessa à defesa, mas ele nada justificou
de forma a fazer jus à substituição na forma prevista no Código de Processo Civil ou no Código de
Processo Penal.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024